Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-08.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006638-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 938.608.111-34 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), AUTO SOCORRO PIT-STOP LTDA - ME - CNPJ: 03.000.421/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA SANTOS MANCIOLLI - CPF: 513.510.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 135.187.026-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1006638-08.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

Apelada
: Eliene Farias de Almeida

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO – VEÍCULO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

Tendo a embargante dado causa à oposição dos embargos de terceiro decorrente da sua desídia em transferir o registro do bem para seu nome, somada à falta de resistência da parte exequente/embargada para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há que ser reformada a decisão para condenar a embargante na verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006638-08.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

Apelada
: Eliene Farias de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

em face da r. sentença proferida pelo MM. Ju
iz de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos dos embargos de terceiro oposto por
Eliene Farias de Almeida,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma,
que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo à embargante arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa à oposição dos embargos de terceiro. Aduz que concordou com a baixa da restrição, de modo que não praticou qualquer ilegalidade. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que seja invertido o ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 142979481), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1006638-08.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

Apelada
: Eliene Farias de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu
ajuizou ação monitória contra Auto Socorro Pit Stop Ltda., Cássia Santos Mancioli e Omar de Oliveira Júnior e, após a constituição da obrigação em título executivo judicial,
foi deferida a penhora de bens dos executados
, com a constrição do veículo Toyota Etios, ano 2015, placas PQQ6307, ano 2015, de propriedade de Omar de Oliveira Júnior, via Renajud.

Sentindo-se prejudicada,
Eliene Farias de Almeida

opôs embargos de terceiro contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu, visando à desconstituição do bloqueio efetivado sobre o bem, sob a alegação de que adquiriu o veículo em 16.02.2017, contudo, não procedeu com a transferência do registro junto ao Detran na data da aquisição por ausência de condições financeiras e, quando teve recursos para efetivar a transferência, o veículo foi objeto de constrição nos autos da execução n.
0004975-54.2020.811.0004.

Determinada a citação, a cooperativa embargada se manifestou nos autos, informando que a execução em apenso foi extinta com base no cumprimento da obrigação, sendo determinada a baixa nas restrições realizadas, inclusive sobre o veículo objeto da lide.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a
apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese,
que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo à embargante arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa à oposição dos embargos de terceiro. Aduz que concordou com a baixa da restrição, de modo que não praticou qualquer ilegalidade.

Pois bem. De início,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa à propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

In casu
, embora a venda do bem pelo devedor tenha ocorrido em data anterior à constrição, o registro do veículo constava como de propriedade do executado, ou seja, a alienação do bem não era do conhecimento de terceiros de boa-fé, no que se inclui a instituição financeira apelante.

Sendo assim, a cooperativa de crédito não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a inércia da embargante/apelada em transferir o bem para o seu nome ensejou a constrição do veículo constante em nome do devedor e, consequentemente, na propositura da demanda.

Ademais, ressalto que a embargada não ofereceu resistência ao embargos de terceiro, uma vez que concordou com a liberação do bem, e nessa circunstância, não se pode afirmar que a apelante tenha dado causa à ação.

Nesse passo, conforme o entendimento firmado pelo c. STJ, ao analisar o
REsp n. 1452840/SP
, sob o rito dos repetitivos, o adquirente do bem, ao deixar de providenciar a transcrição do título na repartição competente, submete o referido bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, devendo arcar com o ônus sucumbencial, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).”
(REsp n. 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.09.2016 – grifei e negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO FILHO, MAS REGISTRADO EM NOME DO PAI (EXECUTADO) PARA SE VALER DE BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS A PRODUTORES RURAIS – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM A POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL PELO EMBARGANTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO REGISTRO – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas apresentadas e colhidas no curso da ação de embargos de terceiro não deixam dúvidas acerca da posição do embargante como o efetivo possuidor e proprietário do veículo penhorado na execução, resta inviabilizada a manutenção da medida constritiva que recai sobre o bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”.

Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida na origem.”
(RAC n. 0018205-65.2019.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO – VEÍCULO – SUCUMBÊNCIA – EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo o embargante dado causa à oposição dos embargos de terceiros decorrente da sua falta de desídia em transferir o registro do bem para seu nome, somada a falta de resistência do exequente para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há que ser reformada a decisão para condenar o embargante na verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade.
”
(RAC n. 0002789-12.2013.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.10.2014 - negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa à propositura da demanda, consoante visto na espécie.

O verbete sumular n. 303 do STJ também elucida completamente a questão,
verbis
:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Por conseguinte, resta evidente que a
inércia da atual proprietária do veículo em transferir o bem para o seu nome ensejou
o manejo dos embargos de terceiro, razão pela qual a embargante deve suportar o ônus da sucumbência de forma integral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial,
apenas para condenar a embargante ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022